Tribunal: CARF
Processo: 19515.722263/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722263/2013-24
ACÓRDÃO
2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IKE RAHMANI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72)
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA.
Deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de piso quando
verificado que a motivação decisão de piso apenas corrobora o racional
exposto pela fiscalização no auto de infração, cujos fundamentos foram
expressamente ratificados pela autoridade julgadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96 OPERAÇÕES DE MÚTUO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovado, mediante documentos hábeis e idôneos, a efetividade da
operação, o valor deve ser excluído do lançamento.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas ao depósito de R$
22.000,00, por rejeitar a preliminar e, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Carmelina Calabrese e Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, que
negaram provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 1568/1590):
Da Autuação
O processo refere-se ao auto de infração, lavrado em 18/10/2013, relativo ao
ano-calendário de 2008, por meio do qual foi exigido o imposto no valor de R$
1.752.281,87. O mesmo encontra-se nos autos às fls.1456/1463, bem como os
devidos fundamentos legais.
A autuação em foco decorreu da OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado nos autos (fls.1448/1455), o qual expõe, em seus
principais pontos:
Após a análise de toda a documentação apresentada, restou não comprovada a
origem dos seguintes recursos:
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
3

Para o depósito de 11/02/2008, não foi apresentada qualquer documentação.
Para o depósito de 15/10/2008 foi apresentado suposto contrato de mútuo
celebrado em 10/10/2008 nas Ilhas Virgens Britânicas e sua tradução, com
vigência por 3 (três) anos prorrogáveis por mais 3(três) anos; registro no
SISCOMEX, pagamento de juros e darfs sobre os juros. Não consta até a presente
data o pagamento do principal.
Em 04/09/2013 foi lavrado o TERMO DE COMPARECIMENTO E ESCLARECIMENTOS
N° 01 quando tentamos esclarecer as circunstancias da contratação do
empréstimo.
Nas questões 5 e 6 do referido Termo consta literalmente que "não foi solicitado
ou oferecido nenhum tipo de garantia e o empréstimo foi concedido com base na
confiança pessoal depositada pela empresa". Nos esclarecimentos adicionais
prestados pelo contribuinte em 24/09/2013 não constam ressalvas a este fato.
Vê-se que a obrigação de restituir é característica do contrato de mútuo e esta
obrigação é uma relação jurídica caracterizada pelo vínculo jurídico.
No contrato apresentado pelo contribuinte não há esta obrigação de restituir a
coisa emprestada. Não foram solicitadas ou oferecidas garantias de que a coisa
emprestada será restituí da.Não há a obrigação de restituir. Inexistem cláusulas
onerosas por eventual inadimplemento da obrigação. A carência inicial do
pagamento, pela falta de garantia, é longa e prorrogável, fugindo às cláusulas
comumente acordadas no mundo jurídico. Constata-se, assim, que a obrigação de
restituir é inócua, ou seja, não há a obrigação de restituir, o que efetivamente
comprova-se pela ausência do pagamento de qualquer valor a título de principal,
ou sequer da apresentação das parcelas de juros em boletos de cálculo emitidos
pelo suposto mutuante com valores compatíveis ao saldo devedor da dívida.
Conclui-se, portanto, que a transferência dos valores creditados em 15/10/2008
não se caracteriza como mútuo.
Destarte, a natureza do depósito do dia 15/10/2008 segue não comprovada No
caso em questão, a não comprovação por parte do mutuário da devolução do
valor mutuado, bem como a ausência desta expectativa nos documentos
apresentados deixam claro tratar-se de operação financeira de transferência de
rendimentos da empresa ao contribuinte.
Por todo o exposto acima e concluindo a análise da Movimentação Financeira,
esta fiscalização apurou Omissão de Rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a natureza dos recursos
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
4
utilizados nessas operações, conforme discriminado nos Demonstrativos de e
resumido abaixo:

O Contribuinte impugnou o lançamento e os autos foram encaminhados à DRJ . Os
membros da 15a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. É ver ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008 NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, concedendo ao
contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos,
tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória fica afastada
a hipótese de nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MÚTUO.
Caracterizam a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica a obtenção
de empréstimos quando não se identificam as características próprias desse
negócio jurídico, mormente quando constatada a apropriação dos valores pela
pessoa física sem o ânimo de restituição.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75%, prescrita no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, bem como
juros de mora, são sempre aplicáveis nos lançamentos de ofício realizados pela
Fiscalização da Receita Federal do Brasil. Art. 44 e 61 da Lei 9.430/96.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Correta a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, porque,
conforme legislação vigente, ela compõe o crédito tributário.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 1596/1628), alegando, em breve síntese:
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
5
a) A nulidade do auto de infração, vez que foi lavrado com base em presunção de
omissão de rendimento decorrente de depósitos bancários não identificados e o
contribuinte apresentou a comprovação da procedência do crédito, no curso da
ação fiscal;
b) Ainda, a nulidade do lançamento por incompatibilidade entre o fundamento
legal da autuação e sua capitulação legal;
c) A nulidade da decisão de piso, por inovar na acusação e alterar o critério jurídico
pela decisão de primeira instância;
d) Explica o contexto em que o mútuo foi contraído;
e) Defende que restou comprovado, por documento hábeis e idôneos, que o
depósito de R$ 6.365.015,10, trata-se de ingresso decorrente de contrato de
mútuo contraído no exterior.
f) Defende que não cabe à Autoridade Fiscal aferir a validade do contrato de
mútuo celebrado, questionando a ausência de garantia, o prazo estipulado ou o
patamar dos juros estabelecidos;
g) A média de duração dos contratos de empréstimos contraídos no exterior e
registrados no Banco Central do Brasil é de cinco anos, o que demonstra a total
normalidade do prazo estabelecido no contrato ora questionado;
h) Não há qualquer imposição da lei estabelecendo a necessidade da estipulação
de garantia e, tampouco, pode-se sustentar que é uma prática do mercado;
i) A remuneração do capital emprestado foi fixada em Libor-12 mais 3% (três por
cento). O próprio pagamento de juros já evidencia a natureza onerosa do
contrato;
j) O Recorrente sempre teve o animus de devolver os valores que foram objeto do
empréstimo. Tanto é assim que, conforme reconhecido no Acordo de
Renovação do Contrato de Empréstimo (fls. 1.419/1.423 dos autos), pagou à
Global Markets o importe de USD 475.027,38. Não obstante, o fato de não ter
havido a completa devolução do valor emprestado não implica a desnaturação
do contrato de mútuo;
k) Quanto ao depósito de R$ 22.000,00, trata-se de recebimento de uma
restituição, considerando que o Recorrente havia, anteriormente, realizado um
pagamento de nome de um amigo;
l) A inexigibilidade da multa, vez que essa segue o principal e a impossibilidade de
aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício lançada.
É o relatório.

Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
6
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
CONHECIMENTO
O recorrente alega, em tópico próprio de sua peça recursal, que o valor “de R$
22.000,00, trata-se de recebimento de uma restituição, considerando que o Recorrente havia,
anteriormente, realizado um pagamento de nome de um amigo”.
Contudo, além de a alegação carecer de suporte probatório, como consta da
decisão de piso, tal ponto não foi abordado em sua impugnação. É ver:
Do Depósito Bancário Impugnado de Forma Genérica
No presente caso, o contribuinte não se manifestou especificamente sobre o
depósito bancário no valor de R$ 22.000,00, realizado em 11/02/2008. Contudo,
como impugnou todo auto de infração, considera-se que não concorda com o
lançamento, mas sem apresentação de provas que o desautorizasse, mantêm-se a
atuação em relação a esse valor. – grifou-se.
Assim sendo, as matérias, trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Pelo exposto, tal alegação ventilada no tópico “III.2.2.” do recurso voluntário
encontra-se preclusas, nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72, não
merecendo, portanto, ser conhecida.
2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE DO LANÇAMENTO
O recorrente sustenta a nulidade do auto de infração nos seguintes termos:
(i) ou a cobrança é nula, porque é invalida a autuação com base em presunção de
omissão por falta de comprovação dos depósitos, visto que foi apresentada
documentação idônea comprovando a origem do valor depositado e identificando
o depositante, o que impossibilita a aplicação da presunção do artigo 42, caput,
da lei n° 9.430/96;
(li) ou a cobrança é nula, porque a autuação foi lavrada com base em acusação de
presunção de omissão por depósitos não comprovados, porém, foi capitulada no
parágrafo 2, do artigo 42, de lei n° 9.430/96, que trata, contraditoriamente, de
valores cuja origem foi comprovada no procedimento fiscal.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
7
Nesse particular, entendo correta a decisão de piso. Em análise aos autos, não se
verifica qualquer mácula no lançamento fiscal.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração. Também não há que se falar em preterição do
direito de defesa. A Súmula CARF n. 162 determina que “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. Os autos
demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao contribuinte
oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do acórdão que
analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
O ato de lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal
foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio
fiscal está claro, aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a
apuração do tributo devido.
No Auto de Infração, consta a fundamentação legal, conforme relatório
“DESCRiÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL” e o “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DETALHADO”, por sua vez, indica a base de cálculo e a alíquota aplicada.
O art. 10, inciso IV e art. 11, inciso III do Decreto n. 70.235/72 estabelece que o auto
de infração contenha, obrigatoriamente, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável. O
objetivo da indicação é permitir ao contribuinte defender-se da exigência convenientemente, caso
não se conforme com o enquadramento legal apresentado.
Assim sendo, entendo que a suposta menção incorreta da fundamentação legal do
lançamento, como defende o contribuinte, não acarreta, necessariamente, sua anulação, quando
a descrição dos fatos seja suficiente para que o contribuinte exerça plenamente seu direito de
defesa.
Isto é, eventual erro na menção do parágrafo do dispositivo legal citado nos autos,
como defende o recorrente, não invalida o Auto de Infração, se, como correu no caso, o próprio
contribuinte demonstra o pleno conhecimento da matéria, citando, inclusive, o dispositivo legal
que deveria ter sido utilizado.
É nesse sentido a jurisprudência deste Conselho:
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
8
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. Nos termos do art. 60 do Decreto 70.235/72, eventuais incorreções
do lançamento, não importarão em nulidade e serão sanadas na análise de mérito
do lançamento. Não ocorrência de cerceamento do direito de defesa, pois os
fatos foram descritos de forma suficiente a que o contribuinte pudesse exercê-lo
de forma ampla. A acusação fiscal foi bem compreendida pelo autuado, tanto que
a decisão recorrida afastou parte do lançamento em decorrência das provas
apresentadas pelo sujeito passivo.
(Acórdão n. 9303-007.358/ 3a Turma/Câmara Superior de Recursos Fiscais)
Os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se às infrações
imputadas. Da leitura de sua impugnação e demais peças de defesa, denota-se claramente que o
contribuinte compreendeu completamente a acusação fiscal, não tendo sido evidenciado qualquer
elemento que pudesse caracterizar preterição do seu direito de defesa. O recorrente
compreendeu a motivação fática da autuação e dela se defendeu adequadamente, inclusive,
mediante apresentação de adequados elementos probatórios.
Deste modo, não há que se falar em preterição do direito de defesa, hipótese de
nulidade prevista no art. 59 do Decreto n. 70.235/72.
Além disso, a exposição detalhada do procedimento fiscal, a tipificação, a matéria
tributável e demais elementos fundamentais à embasar o lançamento de ofício encontram-se no
“Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 1448/1455), atendendo aos postulados da legalidade, ampla
defesa e publicidade. A matéria tributável encontra-se ali descrita com clareza.
Observa-se que a presunção legal de omissão de rendimento decorre da própria lei,
em específico, do art. 42 da Lei n. 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Como se vê, nos termos do dispositivo, o ônus da prova é, de forma expressa,
transferido para o contribuinte.
Durante a fase fiscalizatória, foi regularmente intimado a comprovar a origem dos
valores creditados em sua conta corrente bancária. Apesar dos documentos e esclarecimentos
fornecidos, a autoridade fiscal compreendeu que a documentação não seria “hábil e idônea” para
comprovar a origem dos recursos creditados.
Assim sendo, com base no permissivo legal (art. 42 da Lei n. 9.430/96), a
Fiscalização entendeu, portanto, que os valores que restaram não comprovados configuravam
rendimentos omitidas, procedendo à tributação.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
9
A correção (ou não) de tal conclusão, e a consequente verificação da documentação
apresentada, será matéria a ser apreciada no mérito.
Pelo exposto, rejeito a preliminar.
2.2 NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
Rejeito, ainda, a alegação de nulidade da decisão de piso, por inovar na acusação e
alterar o critério jurídico pela decisão de primeira instância.
O artigo 146 do Código Tributário Nacional trata da impossibilidade de que, no
curso do processo administrativo fiscal, a autoridade julgadora inove os motivos que foram
originalmente elencados pela autoridade lançadora para fundamentar o auto de infração.
Trata-se, de fato, de limite imposto pela legislação tributária em favor dos
contribuintes, proibindo que novas razões sejam apresentadas para revisar o lançamento de ofício
durante o contencioso.
A lógica por trás dessa garantia é, na realidade, a conhecida pedra fundamental
que baseia o processo administrativo fiscal federal (regulado pelo Decreto 70.235/72): o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
No caso, a nulidade seria da decisão que inova os fundamentos do auto de infração,
e não do lançamento em si.
Contudo, em análise aos autos, verifica-se que a decisão de piso não inovou/alterou
o lançamento originário com base critério jurídico diverso. O julgador administrativo acatou os
motivos expostos pela fiscalização para a desconsiderar o contrato de mútuo (e demais
documentos relacionados à operação) como “hábeis e idôneos” para comprovar a origem do valor
creditado na conta corrente do contribuinte. É ver:
A autoridade fiscal não aceitou o citado contrato de mútuo como prova da origem
dos recursos, visto que:
a) Não houve a devolução do valor principal do empréstimo;
b) Não foi solicitado ou oferecido nenhum tipo de garantia e o empréstimo foi
concedido com base na confiança pessoal depositada pela empresa no
contribuinte;
c) Não existir cláusulas onerosas por eventual inadimplemento da obrigação;
d) A carência inicial do pagamento, pela falta de garantia, é longa e prorrogável,
fugindo às cláusulas comumente acordadas no mundo jurídico.
(...)
Desse ponto de vista, seria razoável entender descaracterizado o mútuo, já que
ausente a restituição do objeto na mesma quantidade, no caso, quitação do valor
financiado.
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
10
E aqui nem se diga que houve prorrogação do pagamento por contrato, visto que
a prorrogação se deu em outubro de 2011, pois estamos em dezembro de 2018 e
até a presente data não foi juntado aos autos o comprovante do pagamento.
Ademais, o prazo para pagamento estipulado no contrato original e na
prorrogação é convenientemente maior que o prazo que teria o Fisco para lançar
a omissão de rendimento sem a ocorrência de decadência.
Diante dessas informações, embora o impugnante defenda que os contratos de
mútuo estejam revestidos de todas as formalidades legais e que houve prova da
entrega dos respectivos recursos financeiros ao mesmo, evidenciam-se os motivos
pelos quais a autoridade lançadora não considerou tais contratos válidos para
justificar o depósito, pois o seu conteúdo material não corresponde
verdadeiramente a uma entrega de recursos ao impugnante com compromisso de
devolução, mas de repasse definitivo de valores, que representa, para fins
tributários, rendimento sujeito ao Imposto de Renda.
Não é possível conceber como regulares, no atual contexto das relações
econômicas e empresariais, contratos de empréstimos celebrados com prazos
extremamente dilatados, com juros ínfimos e até suspensão dos mesmos, sem
qualquer previsão de garantias para o empréstimo ou cláusulas onerosas por
eventual inadimplemento da obrigação, os quais redundariam em expressivo
prejuízo e perda patrimonial para o mutuante.
(...)
No entanto, no contrato em análise não se verifica qualquer menção a garantias
para o credor, o que se constitui em mais um indício de não se tratar de mútuo,
uma vez que as partes, principalmente a empresa, não se comporta de acordo
com a prática normal a reger tal negócio jurídico.
Assim, embora os instrumentos de contrato de mútuo apresentados aparentem
ser formalmente aceitáveis, quando se passa a observá-los nos seus aspectos
substanciais, verifica-se que não se sustentam.
Sendo assim, a não aceitação dos citados contratos de mútuo está embasada em
argumentos sólidos e robustos, conforme demonstram as informações e os
documentos anexados com o auto de infração. Além do mais, as conclusões
apresentadas pela autoridade lançadora são consistentes. Ademais, o impugnante
nada trouxe que pudesse infirmá-las, como o pagamento do empréstimo, embora
já tenha decorrido mais de dez anos da realização do mesmo.
Em que pese ter apresentado novos pontos e argumentos que foram verificados em
análise aos autos, a motivação decisão de piso apenas corrobora o racional exposto pela
fiscalização no auto de infração, cujos fundamentos, repisa-se, foram expressamente ratificados
pela autoridade julgadora.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
11
Ante o exposto, no caso concreto, não identifico alteração de critério jurídico que
pudesse ensejar o reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, rejeito, portanto, a
preliminar.
3
MÉRITO – MÚTUO
Com relação ao depósito no valor no valor de R$ 6.365.015,10, realizado em
15/10/2008, a autoridade fiscal compreendeu que contrato de mútuo celebrado pelo recorrente
com a Global Markets não seria válido, porquanto (i) não haveria obrigação de restituir o
montante recebido; (ii) não haveria garantia; (iii) o prazo estabelecido para pagamento é longo e
prorrogável, tornando inócua obrigação de restituir; (iv) não teria havido a devolução do valor
mutuado.
Não obstante, em análise aos autos, com base no princípio da livre formação de
convicção da autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n. 70.235/72), entendo que o contribuinte
logrou êxito em demonstrar que os recursos são provenientes de mútuo contraído com a empresa
situada no exterior.
Além de explicar com clareza o contexto e as razões que justificaram celebração do
contrato de mútuo e suas peculiaridades, o recorrente juntou aos autos
(i) cópia do contrato do mútuo contraído com o Global Markets Intelligence Corp
(em versão original e com tradução juramentada) – e-fls. 1499/1501 e 1549/1551;
(ii) o contrato de câmbio de compra de moeda, celebrado em 15/10/2008 e
referente ao ingresso das divisas do contrato de mútuo, bem como cópia do próprio extrato
bancário no qual consta o ingresso dos recursos dele decorrentes (e-fl. 1502/1507);
(iii) registro do contrato de mútuo no SISCOMEX do Banco Central do Brasil
(Registro de Operações Financeiras - ROF) – e-fl. 1554/1564;
(iv) comprovantes de pagamento dos juros sobre o mútuo, com os contratos de
câmbio de venda relativos a tais remessas para o exterior, assim como os documentos de
arrecadação - DARFs que demonstram o recolhimento do IRRF incidente sobre essas operações –
e-fls. 1512/1517; e
(v) cópia da renovação do contrato de mútuo e-fls. 1552/1553 e 154/1551.
Conforme enfatizado pelo recorrente, o registro do contrato no SISCOMEX do
Banco Central do Brasil (Registro de Operações Financeiras – ROF), demonstra que a própria
Autoridade Reguladora, qual seja, o Banco Central do Brasil, validou o negócio jurídico como
sendo de mútuo, tendo sido assim qualificado em todos os instrumentos e documentos perante
esta autoridade e entidades a ela relacionadas (corretoras de câmbio autorizadas).
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
12
Quanto à suposta falta de obrigação de devolução, em análise aos contratos,
constata-se a existência de prazo para pagamento, ainda que longo, na visão do Fisco, há,
expressamente, a obrigação estabelecida de restituir o numerário emprestado.
Em relação à extensão do prazo do cumprimento do contrato - inicialmente de três
anos prorrogáveis por mais três - , verifica-se que se trata de um intervalo temporal recorrente e
adequado para os contratos de empréstimos contraídos no exterior.
Além de razoável, o prazo acordado não é ilegal. A própria Resolução n. 3.844/10 do
Banco Central do Brasil, no artigo 9o, do Regulamento Anexo II – vigente à época –, não fixa
qualquer prazo máximo para as operações de empréstimos externo.
Quanto à ausência de garantia, entendo que isso depende, apenas, das tratativas
mantidas entre os contratantes, considerando que, juridicamente, a existência do mútuo (em
especial no exterior) não está necessariamente vinculado à existência de garantia .Inclusive, como
exposto pelo recorrente, sob a ótica regulatória o argumento também não procede:
94. Não há qualquer imposição da lei estabelecendo a necessidade da estipulação
de garantia e, tampouco, pode-se sustentar que é uma prática do mercado.
95. O próprio Banco Central do Brasil, nas Circulares n°s 3.027/20015, e nas
demais que a sucederam (Circulares n°s 3.491/2010, 3.689/2013 e 3.883/2018),
evidencia que a existência de garantidor nas operações de empréstimo contraídas
no exterior é facultativa, pois estabelece que, para o registro de operação
financeira, deve haver manifestação do garantidor, "se houver".
Não obstante, entendo que tal peculiaridade resta justificada e esclarecida ante as
particularidades do caso concreto. É ver:
111. Como relatado anteriormente, o Recorrente era, na época, sócio de
instituição financeira regulada pela CVM e pelo Banco Central já há 25 anos,
nunca deixando de honrar, durante sua carreira, compromissos de qualquer tipo,
criando uma grande credibilidade no mercado financeiro. Além disso, construiu
uma sólida carteira de investimento pessoal, notadamente com renda variável no
mercado à vista e de derivativos, como demonstram as notas de corretagem
anexadas à Fiscalização.
112. Para se ter uma ideia, em 2008, somente nos cerca de 265 (duzentos e
sessenta e cinco) depósitos que foram objeto da Fiscalização, o Recorrente
movimentou mais de mais de R$ 44.000.000,00, o que demonstra que operava no
mercado com grande volume financeiro. Em relação a esses valores, reitera-se,
salvo em relação aos únicos dois depósitos aqui questionados, todos foram
considerados de origem comprovada.
Ainda, entendo que o próprio pagamento de juros já evidencia a natureza onerosa
do contrato.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
13
Como se verifica dos autos, o empréstimo está sujeito a uma taxa de juros Libor-12
acrescidos de 3% ao ano (taxa de juros LIBOR dólar americano (USD) 12 meses é a taxa média
contra a qual um grupo representativo de bancos em Londres concedem mutuamente
empréstimos em dólares americanos com uma duração de 12 meses).
Ao contrário da compreensão fiscal, os contrato de mútuo contraído no exterior
deve ser analisado de acordo com os parâmetros lá utilizados. Portanto, descabe a avaliação de
um contrato de empréstimo firmado no exterior com base em parâmetros recorrentes no
mercado brasileiro.
Por fim, em análise aos autos, verifico existente a intenção de devolver os valores
que foram objeto do empréstimo. Tanto é assim que, conforme reconhecido no Acordo de
Renovação do Contrato de Empréstimo (fls. 1.419/1.423 dos autos), pagou à Global Markets o
importe de USD 475.027,38.Contudo, o inadimplemento se deu por razões particulares e
inerentes aos mercado, como exposto e justificados pelo recorrente:
116. No presente caso, o aumento exponencial do dólar inviabilizou a quitação
tempestiva da dívida. O empréstimo foi contraído com um dólar valendo R$ 2,15
(dois reais e quinze centavos). Com a desvalorização do real a pretensão de
pontual quitação do mútuo foi minada.
De toda forma, concordo que o fato de não ter havido a completa devolução do
valor emprestado não implica, necessariamente, na desnaturação do contrato de mútuo. Isto é,
em regra, eventual inadimplemento contratual não tem condão de transformar a natureza jurídica
da avença originalmente pactuada e tampouco gera a anulação do negócio jurídico.
Reforçam essa linha de raciocínio, os argumentos trazidos pelo recorrente:
120. Ressalta-se que, caso o credor tivesse renunciado o direito de exigir a
devolução do montante emprestado - o que se admite apenas para argumentar -
esse perdão de dívida não poderia ser tributado pelo IRPF.
121. Nesse sentido é posicionamento da própria Receita Federal que, por meio da
Solução de Consulta COSIT n" 70/2013, já firmou entendimento de que o perdão
de dívida, sem exigência de contraprestação em serviço, não é tributável pelo
IRPF:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF RENDIMENTOS
ORIUNDOS DE PERDÃO OU CANCELAMENTO DE DÍVIDA. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.
O perdão ou cancelamento de dívida somente terá repercussão tributária para o
beneficiário se corresponder à contraprestação de serviços ao credor.
Dispositivos Legais: Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999, art 55,1."
122. Caso se entenda, por outro lado, que o valor recebido, por não ter sido
integralmente devolvido, teria sido doado para o Recorrente pela instituição no
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722263/2013-24
14
exterior - o que novamente se admite para argumentar - também não haveria
incidência do IRPF, nos termos da Solução de Consulta COSIT n° 622/2017:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF ISENÇÃO.
DOAÇÃO RECEBIDA DO EXTERIOR.
É isento do IRPF o valor recebido de fonte situada no exterior a título de doação.
Dispositivos Legais: Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6°, e Instrução
Normativa RFB n° 1.500, de 29 de outubro de 2014, arts. 3°, 11 e 53."
Nesse sentido, entendo que o depósito no valor de R$ 6.365.015,10 não pode ser
considerado omissão de rendimento por depósito não comprovado, vez que demonstrado,
mediante documentação hábil e idônea, que é decorrente de mútuo contraído no exterior.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo das
alegações relativas ao depósito de R$ 22.000,00; rejeitar a preliminar e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1654
DF CARF MF
Original